Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Número do processo: 0706241-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, diante de decisão de rejeição da impugnação oposta pelo agravante, em cumprimento de sentença (proc. 0709673-86.2019.8.07.0018), promovido pelo agravado, CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. A decisão agravada, tem a seguinte fundamentação (Id 145046933, do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL referente aos honorários sucumbenciais. A decisão de ID 137559048 recebeu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 141995773) na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o exequente não figurou como parte ou patrono do autor vencedor da lide. Ao final, requer seja declarada a ilegitimidade ativa e por consequência a extinção do feito. A exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 144572715. Sustenta que o Banco BMG outorgou poderes de representação às pessoas indicadas no substabelecimento, conforme substabelecimento anexado ao ID 45269142. Ao final, requer seja rejeitada a impugnação apresentada pelo executado. Os autos vieram conclusos. Decido. Da preliminar de ilegitimidade ativa da exequente A legitimidade ativa diz respeito à possibilidade de alguma pessoa física ou jurídica figurar no polo ativo de uma ação. Nos termos do art. 17 do CPC é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, ou seja, para compor o polo ativo de uma demanda. No caso em tela, a legitimidade ativa diz respeito ao direito da sociedade de advogados CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em ver cumprida a obrigação, do PROCON/DF, de pagar os honorários sucumbenciais a que foi condenado na ação de conhecimento. Da análise detida dos documentos anexados aos autos (IDs 452691117 e 45269142), verifica-se que a exequente e seus advogados associados possuem procuração e substabelecimento nos autos, desde o ajuizamento da ação de conhecimento. Assim, verifica-se que a sociedade de advogados CITADELLA possui legitimidade ativa para iniciar o cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os valores de ID 135864179. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Nesta sede, o agravante defende que “a sociedade de advogados que pleiteia seja iniciado o cumprimento de sentença carece de legitimidade para tanto, devendo a decisão agravada ser reformada para julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença”. Requer a atribuição de efeito suspensivo, “a uma, porque o agravado (exequente) não possui legitimidade para executar os honorários, como dito acima, a duas, a medida é irreversível, visto que caso o exequente, ora agravado, receba o valor discutido naquele cumprimento de sentença, há chance de não ser recomposto o respectivo valor ao cofres públicos”. Ao final, pede: Ante o exposto, o requer: a) a concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão interlocutória que reconheceu a legitimidade do exequente, ora agravado, em pleitear os honorários de sucumbência; b) seja intimado o agravado nos termos do artigo 1.019, II, do CPC; c) o provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada, mantendo-se, na íntegra, o auto de interdição impugnado. Recurso isento de preparo, tendo em vista que o recorrente é uma pessoa jurídica de direito público (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos, na medida em que a procuração outorgada pelo autor, vencedor da demanda, não fez qualquer referência à sociedade de advogados, mas tão somente a advogados, pessoas físicas. Conforme previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/94, art. 15, § 3o, as procurações são outorgadas individualmente aos advogados indicando a sociedade de que façam parte. Referida norma é integralizada pelo art. 85, § 15, do CPC, que autoriza ao advogado “requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”. Portanto, nada obsta que os honorários de sucumbência sejam executados em nome da sociedade de advogados, desde que tenha sido indicada na procuração ou, não o sendo, quando o advogado que a integra assim requer. Essa, contudo, não é a situação dos autos. No caso, o Banco BMG S/A, juntamente com seus atos constitutivos, apresentou procuração pública e substabelecimento (Id 45269117, do processo de referência), e em nenhum dos dois documentos há qualquer menção quanto à sociedade de advogados CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravada. Além de não ter sido indicada na procuração, a exequente está pleiteando a execução em nome próprio, sendo que, conforme exposto, a legitimidade para tal requerimento seria do causídico, que poderia solicitar o pagamento da sucumbência em favor da sociedade. Ou seja, ainda que os advogados indicados nos citados instrumentos de mandato integrem a sociedade de advogados, sua legitimidade para o cumprimento de sentença, a princípio, depende de expressa indicação, no momento da nomeação dos patronos. Destarte, ao menos nessa análise superficial dos autos, tenho que a sociedade agravada não possui legitimidade para a cobrança dos honorários perseguidos, porquanto não indicada no mandato constante nos autos. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial dominante nesta Corte, segundo se observa dos recentes precedentes abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PARTICIPANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2. A identificação da sociedade na procuração é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios durante a fase de Cumprimento de Sentença. 3. Se há legitimidade da sociedade para cobrança de honorários, há também legitimidade dos causídicos para requerer o pagamento de honorários em nome próprio. Contudo, no caso dos autos, o Cumprimento de Sentença foi proposto por sociedade não participante da fase de conhecimento e não pelos advogados em causa própria. 3.1 Ilegitimidade ativa do escritório configurada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1352959, 07068312220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. (...). 2 - Admite-se a cobrança dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados quando esta é indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram (art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94). 3 - Comprovada a contratação dos advogados integrantes da Sociedade Apelada para o patrocínio da demanda na Justiça do Trabalho, inquestionada a qualidade da atuação no Feito, são devidos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 2o do art. 22 da lei 8.906/94. (...). (Acórdão 1343874, 07093149620208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. (...). DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA PESSOA DE ADVOGADO SÓCIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE DA QUAL PERTENCE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO(...). 3 - Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que o causídico integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), presume-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pela pessoa do advogado, e não pela sociedade de advogados autora da ação, ainda que em algumas ocasiões possa se verificar a prática de atos processuais em conjunto com outros advogados, deduzindo-se disso, porém, mera parceria. 4 - Longe de figurar mera irregularidade administrativa, sujeita a sanções dessa natureza - e, sim, tratando-se de questão processual afeta àlegitimidade para estar em juízo -, para que os serviços advocatícios sejam considerados prestados no âmbito da sociedade advocatícia e tenha ela, por conseguinte, legitimidade ativa ad causam para a cobrança de honorários, é indispensável constar, da procuração, menção à sociedade da qual o advogado outorgado faça parte, de acordo com o que dispõe o próprio Estatuto da Advocacia, no referido o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/1994. (...). (Acórdão 1330022, 07008049220188070011, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Dentro desse contexto, a sociedade de advogados tem legitimidade para a cobrança dos honorários quando indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram (art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94), ou quando o próprio causídico, mandatário, requer que o pagamento seja feito em nome da pessoa jurídica (art. 85, § 15, CPC). Por conseguinte, demonstrada a probabilidade do direito invocado, como consequência, também está comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que com o pagamento da RPV em nome da parte ilegítima, em tese, prejudica os verdadeiros titulares do direito. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, entendo pela presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender o curso da execução, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora